Tribunal: TJMT
Processo: 1048900-40.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048900-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MIRTES ANGHEBEN - CPF: 483.312.871-34 (RECORRENTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1048900-40.2025.8.11.0001.

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

MIRTES ANGHEBEN
.

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE PARCELA. PAGAMENTO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO
1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de pagamento em duplicidade. A parte autora sustenta ter realizado o pagamento antecipado de parcelas do contrato e, ainda assim, ter sido compelida a efetuar novo pagamento referente à mesma obrigação. Requer a restituição do valor pago indevidamente, em dobro, e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida decorrente de pagamento em duplicidade de parcela de financiamento, apta a ensejar repetição do indébito; e (ii) estabelecer se os fatos caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, somente se eximindo mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A documentação constante dos autos demonstra a ocorrência de pagamento em duplicidade da parcela contratual, não tendo o fornecedor comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A cobrança indevida, contrária à boa-fé objetiva, autoriza a restituição em dobro do valor pago indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais ou de tentativa prévia frustrada de solução administrativa, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, configurando apenas inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação de pagamento em duplicidade de parcela de contrato de financiamento, sem demonstração de fato impeditivo ou justificativa pelo fornecedor, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro do indébito.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

A cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais ou de prévia tentativa administrativa frustrada, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608 (paradigma) e correlatos, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, RI nº 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 331111394, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Falha na prestação do serviço;

2.

Pagamento antecipado das parcelas;

3.

Cobrança em duplicidade - direito à repetição do valor;

4.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, afirma que não houve cobrança indevida, bem como agiu no exercício regular de direito. Sustenta ainda a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e a ausência de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante celebrou contrato de financiamento com o banco reclamado, assumindo o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas fixas no valor de R
$ 745,10 (setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)
.

Afirma, ainda, que efetuou o pagamento antecipado das parcelas com vencimento em 19/06/2025 e 19/07/2025, respectivamente, em 03/05/2025 e 05/05/2025 (IDs 331111355/331111356). Aduz que, mesmo após os pagamentos, sofreu cobranças abusivas e foi compelida
a efetuar novamente o pagamento
da parcela referente a
junho de 2025
, no valor de
R$ 789,93
, o que configurou pagamento em duplicidade.

O demandado, em sede de contestação, alega a ausência de abusividade nas cobranças e a inexistência de regular pagamento dos débitos, razão pela qual sustenta não haver o dever de indenizar.

O cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, verifica-se que houve o pagamento em duplicidade efetuado pela reclamante
, referente à parcela de 10/48, com vencimento em 19 de junho/2025, conforme se vê do
demonstrativo de operações apresentado pelo banco recorrido
(ID 331111386).

Dessa forma, a parte reclamada não
comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
,
nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Assim, é devida a restituição em dobro do valor pago em duplicidade (R$ 789,93), devidamente comprovado nos autos (ID 331111386), devendo o ressarcimento ocorrer
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, perfazendo a quantia de
R$
1.579,86 (mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos
)
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (grifei)

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante
.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei
)
.

Pelas razões expostas
, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento do valor de
R$
1.579,86 (mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos
)
, a título de repetição do indébito,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora calculados pela taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026